Tribunal: TJSP
Processo: 2171425-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente – Recurso contra decisão que determinou a apresentação dos documentos requeridos, em dez dias, e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento – Pretensão de afastamento da multa – Verbete da Súmula no 372 do C. Superior Tribunal de Justiça afastado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente – Recurso contra decisão que determinou a apresentação dos documentos requeridos, em dez dias, e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento – Pretensão de afastamento da multa – Verbete da Súmula no 372 do C. Superior Tribunal de Justiça afastado pelo artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Magistrado que pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para a exibição do documento – Precedentes deste E. TJSP – A astreinte possui natureza coercitiva e é devidamente autorizada pelos artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil – Além disto, o seu objetivo é o cumprimento da obrigação específica. Basta o cumprimento da decisão para evitar o pagamento da multa – Valor da multa que não se configura excessivo – Manutenção da decisão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171425-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS, é agravada
MARINA DE CARVALHO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 11271
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2171425-03.2019.8.26.0000
COMARCA:
SANTANA
DO
PARNAÍBA 1a VARA
AGRAVANTE:
BRADESCO
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM COTAS
AGRAVADO:
MARINA
DE
CARVALHO NUNES
JUIZA PROLATORA: NATÁLIA
ASSIS MASCARENHAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exibição
de
Documentos com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente
Recurso contra decisão que determinou a apresentação dos
documentos requeridos, em dez dias, e estabeleceu multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de
descumprimento
Pretensão de afastamento da multa

Verbete da Súmula no 372 do C. Superior Tribunal de
Justiça afastado pelo artigo 400, parágrafo único, do Código
de Processo Civil Magistrado que pode adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para
a exibição do documento Precedentes deste E. TJSP A
astreinte possui natureza coercitiva e é devidamente
autorizada pelos artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código
de Processo Civil
Além disto, o seu objetivo é o
cumprimento da obrigação específica. Basta o cumprimento
da decisão para evitar o pagamento da multa Valor da
multa que não se configura excessivo
Manutenção da
decisão Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
3
interposto contra r. decisão que, em ação de Exibição de
Documentos com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente,
determinou a apresentação dos documentos requeridos, em
dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitado a
R$ 30.000,00 em caso de descumprimento.
Recorre a instituição financeira
sustentando que a Súmula no 372 do Superior Tribunal de
Justiça é cristalina ao vedar a aplicação de multa cominatória
nas ações de exibição.
Em caráter subsidiário, requer a
redução da astreinte, sem indicar valor.
Recurso processado com a parcial
concessão de efeito suspensivo, para afastar a aplicação da
multa.
Houve contraminuta
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou ação de Exibição
de Documentos com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente,
pretendendo a exibição dos documentos referentes à
aplicação, em nome de seu falecido marido, no Fundo 157,
para possibilitar o ajuizamento de Inventário.
Citado
e
intimado,
o
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
4
Agravante quedou-se inerte nos autos (fls. 20), não
apresentou a documentação, não interpôs agravo de
instrumento
contra
a
determinação
de
juntada
dos
documentos; e sequer se manifestou sobre desnecessidade ou
impossibilidade de juntada.
Sendo assim, em 13 de Maio de
2019, sobreveio a r. decisão recorrida, que intimou novamente
a instituição financeira a colacionar a documentação, agora
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a
R$ 30.000,00.
Com razão.
De
partida,
registre-se
que
a
discussão acerca da necessidade ou não da apresentação da
documentação restou acobertada pela preclusão temporal, uma
vez que, como visto acima, o Agravante não se insurgiu contra
a determinação de juntada dos documentos.
Cediço que o Novo Código de
Processo Civil admite ao Magistrado adotar medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
e
sub-rogatórias,
podendo, inclusive, impor multa diária para viabilizar o
cumprimento da ordem de exibição de documento.
Tanto é assim que dispõe o artigo
400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis:
“sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o
documento seja exibido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
5
Desta forma, a Súmula no 3721 do Superior Tribunal de
Justiça deve ser afastada.
Nesse sentido é o entendimento da
doutrina:
“O novo Código inovou ao permitir
que o juiz, se necessário for, adote
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
para que o documento seja exibido
(art. 400, parágrafo único). Com
essa previsão, o NCPC afasta o
entendimento da Súmula no 372 do
STJ, que impedia a imposição de
multa à parte que descumprisse a
ordem
exibitória”
(THEODORO
JÚNIOR, Humberto, 'in' Código de
Processo
Civil
anotado.
Colaboradores: Humberto Theodoro
Neto, Adriana Mandim Theodoro de
Mello,
Ana
Vitória
Mandim
Theodoro,
20a
Ed.,
revista
e
atualizada, Rio de Janeiro: Forense,
2016, pág. 483);
“O novel dispositivo estabelece,
corretamente, em seu parágrafo
único a possibilidade de o magistrado adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais
e subrogatórias para viabilizar a
exibição. Com isso, a regra vai além
(e o faz pertinentemente) da Súmula
372 do STJ, que, em rigor, fica sem
fundamento normativo” (BUENO
1 Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa
cominatória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
6
SCARPINELLA, Cassio, in Novo
Código de Processo Civil Anotado,
São Paulo: Saraiva, 2015, págs.
285/286).
No mesmo sentido, a jurisprudência
desta Corte:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Sentença
de
procedência.
Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Sentença suficientemente
fundamentada. Observância do art.
93, IX, da CF. Documentos comuns
às partes, sendo viável a exibição
pretendida. Documentos pretendidos
contemplam obrigações contratuais
assumidas pela ré, bem como a
explanação dos motivos pelos quais
sobreveio
a
ruptura
contratual
devido à suposta contaminação da
água.
Multa
cominatória.
Possibilidade. Inteligência do artigo
400, parágrafo único, do CPC/15
(...)”
(TJSP,
AP
n.
1126358-62.2015.8.26.0100,
24a
Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Walter Barone, julgado em
20.02.2020);
“Agravo
de
Instrumento
Cumprimento de sentença Exibição
de
documentos
Superado
o
posicionamento consolidado pelo
verbete da Súmula no 372, do C.
Superior Tribunal de Justiça, em
razão da redação do parágrafo
único do artigo 400, da vigente lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
7
de ritos Observado, na espécie, que
a
instituição
financeira,
não
obstante devidamente intimada, em
14.09.2018, deixou de proceder, até
a presente data, a exibição da
documentação reclamada, se mostra
inequívoca a imotivada recusa que
autoriza a imposição da multa
cominatória Penalidade de caráter
inibitório - O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação
na
forma
específica
Adequação do montante arbitrado,
face à capacidade econômica da
instituição financeira - Eventual
incremento da quantia devida está
diretamente relacionado à desídia
no cumprimento espontâneo da
ordem judicial Recurso a que se
nega
provimento”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2071193-80.2019.8.26.0000,
16a
Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mauro Conti Machado, julgado
em 08.01.2020)
“Agravo de Instrumento Ação de
exibição de documentos em fase de
cumprimento de sentença Pedido
para fixação de astreintes indeferido
Multa em caso de descumprimento
de decisão que encontra respaldo
nos artigos 400, parágrafo único,
536, § 1o e 537, do Novo Código de
Processo Civil Súmula no 372/STJ
superada
Precedentes
Recurso
provido, possibilitando a fixação de
multa por eventual descumprimento
da ordem, cujos critérios serão
especificados pelo d. Juízo “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
8
(TJSP,
AI
n.
2154311-85.2018.8.26.0000,
19a
Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa,
julgado em 13.09.2018).
MULTA EXIBIÇÃO INCIDENTAL
DE
DOCUMENTOS
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CABIMENTO - APLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
400
DO
CPC

DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2003365-38.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Roberto
de
Santana;
Órgão
Julgador:
23a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Batatais - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2017; Data de
Registro: 26/04/2017)
Portanto, não há que se falar na
impossibilidade de aplicação da multa.
No mais, como é sabido, a astreinte
possui natureza coercitiva e é devidamente autorizada pelos
artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.
E, o seu objetivo é o cumprimento da obrigação específica, no
caso, a exibição dos documentos listados à fl. 208 dos autos
principais.
No caso, a multa foi fixada em R$
1.000,00 (mil reais) por dia (limitada a R$ 30.000,00), de
forma que seu valor não deve ser alterado, mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171425-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11.271
9
razoável e condizente com a natureza dos fatos aqui
envolvidos.
Ademais,
não
há
qualquer
dificuldade para que o agravante cumpra a determinação
judicial, de modo que basta o pronto atendimento para que
não incida a multa ou esta alcance valor vultuoso.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, cassado o parcial efeito suspensivo.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora